Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718828-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SIENA AGRAVADO: MOURAO SILVA OLIVEIRA &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Siena contra a decisão (ID 155636911 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais (processo n.0708115-68.2022.8.07.0020) ajuizada pelo agravante em face de Mourão Silva Oliveira &amp; Cia. Ltda.,tornou sem efeito decisão e certidão anteriores no que tange ao decurso de prazo para apresentação da contestação (IDs 149595783 e 150088317) e determinou a intimação da parte requerida, através de seu advogado, para que, caso queira, apresente a sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 46768186), o agravante alega que o os arts. 224 e 335, I, do CPC preveem termo inicial específico para oferecimento de contestação no caso de realização de audiência de autocomposição, qual seja, a data de realização da referida audiência. Afirma que o comparecimento voluntário da ré/agravada à audiência de conciliação supre qualquer vício relativo à sua citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Destaca que em face do contexto fático e jurídico delineado na origem, não subsistem razões para abertura de novo prazo para contestação. Sublinha estarem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Assim, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, considerando-se o início do prazo para apresentação de contestação a audiência de conciliação e declarando-se, por conseguinte, válido o comparecimento espontâneo da agravada aos autos. Preparo recolhido (IDs 46768187 e 46768188). É o relato do necessário. Decido. 2.O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Na hipótese,o agravante pretende a reforma do ato judicial que tornou sem efeito decisão e certidão anteriores no que tange ao decurso de prazo para apresentação da contestação (IDs 149595783 e 150088317 do processo de origem) e determinou a intimação da parte requerida, através de seu advogado, para que, caso queira, apresente a sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias. A propósito, veja-se o teor do decisum: (...) A parte embargante sustenta que a decisão desse juízo foi contraditória, vez que, após determinar a citação da ré, a induziu ao erro a criar a legítima expectativa de que seu prazo só começaria a correr após a juntada do mandado de citação. Alega ainda que, no setor de conciliação, informaram que ante o não comparecimento da autora à audiência e a constatação de "irregularidades", ainda não estaria correndo o seu prazo para a contestação. De início, é de ressaltar que o prazo para apresentar a contestação decorre da lei: CPC/2015. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (...) Em sendo assim, o prazo para a parte requerida contestar, de fato, se iniciaria da data da audiência, na forma do artigo 335, I, do CPC/2015. Desse modo, as alegações, por si só, não deveriam prosperar. Ocorre que, no caso, a situação é sui generis. Ainda no prazo para a parte ré contestar, esse juízo proferiu despacho determinando nova citação da parte ré (ID 146087625), o que pode, de fato, ter induzido a requerida a erro quanto ao prazo para apresentação da sua defesa. O princípio da cooperação vem expressamente previsto no Código de Processo Civil: CPC/2015. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Tal princípio se aplica também ao juízo. Ao proferir decisão determinando a citação da parte ré ainda no prazo de defesa da requerida, é evidente a existência de prejuízo para a ré, de modo que não pode ser decretada a sua revelia, devendo ser dada nova oportunidade para apresentação de sua contestação. A referida conclusão é a que mais se coaduna com os princípios processuais aplicáveis, de modo que os embargos de declaração devem, de fato, serem acolhidos nesse ponto. DISPOSITIVO: Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerente, porque tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para tornar sem efeito a decisão de ID 149595783 e a certidão de ID 150088317 no que tange ao decurso de prazo para apresentação da contestação. Considerando o comparecimento espontâneo da parte ré que supre a necessidade de nova citação, intime-se a parte requerida, através de seu advogado, para que, caso queira, apresente a sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da presente decisão. Com a reforma da decisão, o agravante pretende que o processo de origem prossiga à revelia do réu, sem reabrir a oportunidade de apresentar a peça de defesa. Ocorre que o pronunciamento judicial que versa sobre prazo processual para contestação e/ou revelia não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo doart. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, há precedentes destes egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma, sobre casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que revoga o decisum anterior, o qual havia decretado a revelia do recorrido, conquanto possua caráter decisório, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212628, 07169718620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. "3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )" (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. No caso, em torno da matéria discutida no recurso interposto pelo agravante não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Com efeito, a admissão de novo prazo para oferta de contestação não representa fato capaz de comprometer a satisfação da pretensão autoral, tampouco de causar tumulto ao andamento do feito. Afasta-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora